Tribunal: TJES
Processo: 5013203-35.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013203-35.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAN DE SOUZA VASCONCELOS
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013203-35.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MIRIAN DE SOUZA VASCONCELOS

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio
, uma vez preenchidos os requisitos legais, notadamente pelo fato de a Autora ser aposentada, somado ao comprovante de recebimento de aproximadamente 1 (um) salário mínimo (ID 17509005 – pág. 2) e os documentos de ID 17509017/ 17509003 e 17509016) que referem-se, respectivamente, à fatura de energia elétrica e à fatura de água em nome do locador do imóvel onde reside (ambas as faturas atestam o baixo consumo e os valores módicos mensais, cenário compatível com a limitação de recursos financeiros),
defiro a gratuidade da justiça
a parte Autora, ora Recorrente.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela Autora em face da r. sentença de ID 17509246, que julgou extinto o processo sem apreciação do mérito e
condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais (Lei nº 9.099/95, art. 51, §2º e Enunciado 28, do FONAJE).

Inconformada, a autora interpôs o Recurso Inominado de ID 17509247 pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões, requer os benefícios da assistência judiciária gratuita e
insurge-se, exclusivamente, contra o capítulo da sentença que impôs o pagamento de custas processuais na primeira instância, apontando violação à norma de regência.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que
as razões suscitadas pela parte Autora merecem prosperar, devendo a r. sentença ser reformada,
nos seguintes termos:

Ab initio
, a controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se unicamente à verificação de cabimento da condenação da autora ao pagamento de custas processuais na origem.

Nesse sentido, analisando detidamente as provas dos autos nesse ponto, entendo que a sentença de origem deve ser reformada, isso porque, o microssistema dos Juizados Especiais orienta-se pela premissa da
gratuidade no acesso ao primeiro grau de jurisdição.

A inteligência do art. 54 da Lei nº 9.099/95 é expressa ao asseverar que
"o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas".

No mesmo sentido, o art. 55 do aludido diploma legal dispõe textualmente que
"a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé".

Logo, não tendo sido verificado no caso em apreço a ocorrência de qualquer atitude que configure litigância de má-fé pela parte autora, revela-se frontalmente contrária à legislação vigente a sua condenação ao recolhimento de custas processuais na instância
a quo.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença de ID 17509246 exclusivamente no ponto em que condena a recorrente ao pagamento das custas processuais de primeiro grau, afastando referida imposição, com fulcro nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas recursais e honorários advocatícios, ante o êxito do recurso (art. 55,
in fine
, da Lei nº 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)